Tribunal: TJMT
Processo: 1005575-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005575-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), ANTONIO VALDEMAR DE AMORIM - CPF: 340.226.781-00 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1005575-23.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Antônio Valdemar de Amorim

Agravado
: Banco BMG S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL

– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1005575-23.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Antônio Valdemar de Amorim

Agravado
: Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Valdemar de Amorim em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito – indenização por danos morais”, ajuizada contra o Banco BMG S.A, indeferiu a gratuidade de justiça e
determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, facultando o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas fixas.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, sob benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária n.o 107.179.589-6, percebendo o valor bruto de R$ 1.210,97 (mil duzentos e dez reais e noventa e sete centavos). Alega que o extrato comprova a existência de vários descontos provenientes de empréstimos bancários, o que o impossibilita de pagar as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Pugna pela antecipação da tutela recursal.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id.

123047484).

As informações não foram prestadas pelo magistrado
a quo.

O agravado apresentou contraminuta (id. 123947977) requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1005575-23.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Antônio Valdemar de Amorim

Agravado
: Banco BMG S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Antônio Valdemar de Amorim
moveu “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito – indenização por danos morais” contra o Banco BMG S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultando, todavia, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas fixas (id.78412214 – autos de origem).

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisum
,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos que juntou. Afirma que é beneficiário do RGPS, sob benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária n.o 107.179.589-6, percebendo o valor bruto de R$ 1.210,97 (mil duzentos e dez reais e noventa e sete centavos). Sustenta que o extrato trazido aos autos comprova os vários descontos provenientes de empréstimos bancários, o que lhe impossibilita de pagar as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e de sua família.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita sustentando que, mesmo intimado para comprovar a carência econômica alegada, o agravante deixou de apresentar documentação comprobatória, veja:

“
A decisão de Id 70641253 determinou a juntada dos documentos que comprovem a carência econômica
.

Devidamente intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem apresentar a documentação solicitada
, conforme certidão de id 78274693.

Desse modo,
considerando a inexistência de documentos que comprovem a situação de carência econômica enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da justiça gratuita.

Nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.”
. (id. 78412214 – autos de origem).

Além disso, mesmo oportunizado pela d. juíza, o agravantre apresentou somente o extrato do benefício previdenciário, deixando de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como extratos bancários ou de cartão de crédito, declaração de imposto de renda ou documento que comprove ser isento, ou quaisquer outros documentos capazes de demonstrar minimamente as despesas do grupo familiar e que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por fim, advirto que lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022